Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722928-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CARNEIRO DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEREZA CARNEIRO DE SOUZA em face da sentença que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas. O recurso discute exclusivamente a fixação de honorários advocatícios. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. (destaquei) Na hipótese dos autos, o objeto do recurso discute exclusivamente a fixação de honorários advocatícios. Dessa forma, embora a autora seja beneficiária da gratuidade de justiça, o provimento do recurso interessa tão somente ao advogado da parte agravante, por envolver matéria atinente a sua remuneração decorrente da verba sucumbencial. Nesse caso, há necessidade de recolhimento de preparo recursal, tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima e incomunicável, não se estendendo à advogada do autor, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo julgado nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARTE BENEFICIÁ RIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO SEU ADVOGADO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, SALVO SE O PRÓPRIO ADVOGADO COMPROVAR QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de Assistência Judiciária formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 3. Na hipótese dos autos, constato que o pedido de assistência judiciária formulado nas razões recursais veio desacompanhado da declaração de hipossuficiência. Devidamente intimada para regularizar o preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte ora agravante quedou-se inerte. Logo, é inafastável o reconhecimento da deserção do recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento . (AgInt no AREsp n. 2.224.518/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (destaquei) Nesse mesmo sentido, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. ART. 99, §5o, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. 1. Não merece conhecimento o segundo recurso de apelação interposto pela mesma parte, ante a ocorrência de preclusão consumativa. 2. Embora beneficiado pela gratuidade judiciária, se o recurso versar exclusivamente sobre o valor fixado a título de honorários advocatícios e não houver pedido de gratuidade formulado pelo próprio advogado, aplica-se o disposto no art. 99, §5o, do CPC, devendo haver o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. A abertura de fase de especificação de provas, seguida de posterior indeferimento imotivado das provas requeridas, culminando no julgamento antecipado da lide, acarreta violação ao direito de defesa da parte ré, sobretudo quando esta fica sucumbente na demanda, sem que lhe tenha sido oportunizada a produção de prova relevante para a solução da controvérsia. 4. Em ação de cobrança de seguro por invalidez permanente de militar, pendendo fundadas dúvidas sobre a incapacidade do autor, a produção da prova pericial requerida pela parte ré pode ser pertinente para o deslinde do litígio, devendo ser tornada sem efeito a sentença de julgamento antecipado da lide, a fim de possibilitar a instrução probatória. Precedentes. 5. Considerando que a ação foi ajuizada em foro aleatório, diverso do domicílio do autor ou réu, sob o fundamento de facilitação do acesso ao Judiciário, a perícia deverá ser realizada perante o Juízo originário, sem utilização de carta precatória. 6. Segundo recurso da ré Bradesco Vida e Previdência S/A não conhecido. Recurso do autor não conhecido. Recursos das rés conhecidos e providos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença tornada sem efeito. (Acórdão 1074761, 20170110089424APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 470/499) (destaquei) Nestes termos, intime-se o recorrente para recolher o preparo, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 5 de junho de 2024 16:14:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador